Tribunal: STF
Processo: RE 179156
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-28
Data de publicação: 1996-05-28

Ementa:
EMENTA: SERVIDORES INATIVOS, DO QUADRO DE PROCURADORES DO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PIAUÍ. ACÓRDÃO QUE
LHES RECONHECEU O DIREITO DE TEREM SEUS PROVENTOS EQUIPARADOS AOS
DOS INTEGRANTES DO QUADRO DE PROCURADORES DO ESTADO, COM BASE EM
DIREITO ADQUIRIDO.
Direito inexistente, posto que, na qualidade de
Procuradores da Autarquia, não foram contemplados pela Lei Delegada
nº 132/74, nem pelo Decreto nº 3.766/80, que cuidaram tão-somente de
Procuradores do Estado lotados em autarquias, razão pela qual, a Lei
nº 4.459/92, ao considerar, para fins de aplicação do índice de
revisão geral dos vencimentos, proventos e pensões dos servidores
estaduais, a remuneração dos integrantes da mencionada categoria,
despojada dos excessos resultantes da equiparação funcional
indevidamente posta em prática ao arrepio da lei e da Constituição,
não ofendeu a norma do art. 5º, XXXVI.
Recurso conhecido e provido.